Tribunal: TJSP
Processo: 2008704-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Manutenção de contrato após rescisão contratual pela operadora. Decisão que concedeu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da ré. Autora que faz tratamento para diagnóstico de transtorno de espectro autista. Aplicação do Tema 1.082 do C. STJ. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Manutenção de contrato após rescisão contratual pela operadora. Decisão que concedeu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da ré. Autora que faz tratamento para diagnóstico de transtorno de espectro autista. Aplicação do Tema 1.082 do C. STJ. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Manutenção do contrato até alta definitiva mediante pagamento integral da contraprestação, sem prejuízo de posterior reavaliação da matéria, no curso da instrução ou por ocasião do sentenciamento do feito. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.